Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715685-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. D. P. B. REPRESENTANTE: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pela magistrada da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de conhecimento ajuizada por A. D. P. B., ora agravado, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante se abstenha de limitar as sessões de terapia ocupacional e psicoterapia do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e autorize a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o agravado e 75% para a agravante, sob pena de cominação de multa. A recorrente informa que deu cumprimento à determinação judicial para afastar a incidência de multa, mas insurge-se contra o parcial deferimento da tutela provisória, por vislumbrar lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação, decorrente da cobertura indevida de tratamento em moldes que ultrapassam os limites do contrato, elaborado nos termos do artigo 1o da Lei n. 9.656/98, bem como das diretrizes estabelecidas por Resolução Normativa que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS. Sustenta, nesse ponto, que o plano contratado visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, devendo ser observados os limites de cobertura obrigatória de 40 sessões anuais com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento e de 18 sessões anuais de psicoterapia para pacientes com transtornos do desenvolvimento psicológico, caso do agravado. Alega que o deferimento dos tratamentos eletivos supramencionados de forma ilimitada não encontra amparo legal e contratual, restando ausente perigo de dano ou de risco para o resultado útil do processo que justifique a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil na espécie. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão combatida, para que seja eximida de qualquer penalidade imposta pelo Juízo de origem (ID 16726048). Por fim, junta documentos (IDs 16726049, 16726050, 16726051 e 16726052) e comprova a realização de preparo (ID 16726053). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos (ID 63337066 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca que a requerida não limite as terapias necessárias ao autor, de forma imediata sob pena de multa diária, a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a limitação do número de terapias necessárias ao tratamento trata-se de ato abusivo por parte do plano de saúde requerido, devendo ser dado continuidade ao tratamento em regime de coparticipação. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos os julgados transcritos abaixo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR TRATAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE NATUREZA CONTÍNUA. SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER. COPARTICIPAÇÃO DEPOIS DE SUPERADO O LIMITE PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANS 428/2017. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. A administradora de benefícios, cujo papel no sistema de saúde suplementar é definido pelo artigo 2o da Resolução ANS 196/2009, não integra o contrato de assistência à saúde celebrado entre o consumidor e a operadora do plano de saúde, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.656/1998. II. A administradora de benefícios, alheia à relação contratual, é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto autorização de tratamentos recusada pela operadora do plano de saúde. III. Se à administradora de benefícios não é imputado comportamento omissivo ou comissivo ligado à recusa da autorização pela operadora do plano de saúde, não incide a solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para portador de transtorno do espectro autista. V. Superado o limite de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia estipulado na Resolução ANS 428/2017, deve ser autorizado, para a preservação do equilíbrio contratual, o sistema de coparticipação. VI. Se a resistência da operadora do plano de saúde é baseada em cláusula contratual e resolução normativa da ANS, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. VII. Recurso da segunda Ré provido. Recurso da primeira Ré provido parcialmente. (Acórdão 1244584, 07135598120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II - A limitação de cobertura pela Seguradora-ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia e fonoterapia prescritas à autora, criança com cinco anos de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III - O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. IV - A pretensão da Seguradora-ré de alterar o percentual de coparticipação de 25% estabelecido na r. sentença, para o limite máximo de 50%, em analogia ao que prevê o contrato para internação em clínica psiquiátrica que excede a 30 dias, não procede, pois as circunstâncias fáticas são totalmente distintas, e cria obrigação excessivamente onerosa para a apelada-autora, que necessita de diversos tratamentos, os quais são contínuos e por tempo indeterminado, para o seu desenvolvimento cognitivo e psicomotor. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1181499, 07063093720188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa indevida de autorização do tratamento da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida se abstenha de limitar as sessões de terapia do autor, devendo autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada por este juízo.” Por ora, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, para tanto, que a cobertura ilimitada de sessões de terapia ocupacional e psicoterapia para o agravado ocasionaria lesão patrimonial irreparável ou de difícil reparação, já que o tratamento proposto não encontra amparo no contrato firmado nem em Resolução Normativa que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS. A alegação, todavia, não se mostra razoável. A possibilidade de ‘lesão patrimonial’ suscitada pela agravante não revela amplitude significativa no contexto evidenciado pelos autos, em que figura, de um lado, operadora de plano de assistência à saúde de abrangência nacional, e de outro, consumidor final, mais especificamente, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 3 anos de idade, com recomendação de tratamento psicoterapêutico precoce e intensivo com vistas à melhoria do prognóstico. Embora o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2018 da Agência Nacional de Saúde (ID 16726052) recomende cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se insere o TEA, bem como cobertura mínima obrigatória de 18 sessões de psicoterapia, por ano de contrato, para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do desenvolvimento psicológico, trata-se, como expressamente registrado, de cobertura mínima a servir de baliza à atuação das operadoras de plano de saúde, sendo oportuno destacar que o artigo 13, inciso III, do contrato de adesão firmado pelas partes (ID 16726050) prestigia também a indicação médica como critério norteador da cobertura dos procedimentos ambulatoriais ali descritos. Assim, não há como olvidar, pelo menos em sede de cognição sumária, que as peculiaridades do tratamento terapêutico multidisciplinar indicado para o agravado justificam o deferimento parcial da tutela provisória, tendo a Juíza a quo agido com cautela ao condicionar a cobertura ilimitada das sessões de terapia à coparticipação de 25% para o agravado e 75% para a agravante, como forma de atenuar o desequilíbrio financeiro do contrato. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator